Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716872-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LOGUÉRCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RECORRIDA: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE NUMERÁRIO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. NÃO INCIDENCIA DA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2.1. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial, descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese do patrono da causa. Precedentes. 2.2. No mais, o códex processual, ao tratar da satisfação do crédito na execução, preconiza uma ordem de adimplemento desses, ao declinar que “pago ao exequente o principal, os juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao executado” (art. 907 do CPC/2015). Noutras palavras, entendeu o legislador que o pagamento deve iniciar-se pelo principal, depois os seus acessórios legais para, ao fim, quitar os honorários advocatícios, devolvendo-se ao executado eventual saldo residual. 2.3. Adotar entendimento em contrário acarretaria na sobreposição dos honorários advocatícios sobre o crédito do seu cliente – titular do direito material violado –, em flagrante prejuízo deste, o que deturpa o sistema de satisfação do processo executivo, o qual deve ater-se em adimplir primeiramente aos interesses do credor, em modalidade de satisfação que onere menos o devedor. 3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial da verba penhorada – a qual serviria para o pagamento dos funcionários da cooperativa –, deve ser mantida a decisão em seus termos. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, ao argumento de que não há que se falar em impenhorabilidade dos valores retidos na conta da recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 373 do CPC, afirmando sobre a impossibilidade de extensão da regra de impenhorabilidade às pessoas jurídicas, com inversão do ônus da prova, no qual incumbe, ao exequente, a comprovação negativa de que os valores seriam destinados ao pagamento de salários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Os honorários advocatícios de sucumbência não se enquadram nas hipóteses de exceção previstas no § 2o do artigo 833 do CPC/15 a permitir a penhora de verba de natureza salarial” (AgInt no REsp 1949617/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente, o apelo não deve seguir em relação à ofensa ao artigo 373 do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027